Tribunal: TJPA
Processo: 0021199-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021199-14.2019.8.14.0401

APELANTE: MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RÉU CONFESSO. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pelas vítimas e principalmente pela confissão do acusado, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. A persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, eis que a decisão atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária da pena do réu nos termos do voto, bem como do regime inicial de cumprimento de pena.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Juíza de Direito da 4º Vara criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser iniciada em regime fechado, e mais 81 (oitenta e um) dias-multa, pela delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 6674402, que no dia 28 de maio de 2019, por volta das 17h20min, no interior do estabelecimento Lenhador Pub, localizado na Avenida Tavares Bastos, 1508, Marambaia, a vítima João Batista Ribeiro Fonseca estava no salão principal do referido comércio quando viu uma moça, portando uma faca, passando com a funcionária Israelle Nogueira da Silva, já rendida, e logo em seguida apareceu um rapaz, ora Denunciado, o que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto.

O assaltante acabou subtraindo da Vítima João Fonseca um aparelho celular de marca/modelo SAMSUNG GALAXY J7 METAL, cor preta, IMEI 359.585.074.558.2013.

Em seguida, a vítima Israelle Silva foi levada pela ladra para o salão principal, enquanto o Denunciado rendeu os demais funcionários e os colocou também no salão principal.

A Vítima Israelle Nogueira teve subtraído pela ladra, ainda não identificada, um aparelho celular marca/modelo IPHONE 7 APPLE, cor dourado, IMEI 354.826.092.460.161, um óculos de grau e um relógio marca TOUCH, de cor dourado.

Da vítima Luana Silva foi subtraído um aparelho celular marca/modelo GALAXY J7 METAL, IMEI 359.585.074.558.203, cor preta. Da vítima Amanda Campos foi subtraído um aparelho celular marca/modelo SAMSUNG GALAXY PRIME, cor dourado, IMEI 357.104.090.924.7.

Da vítima Verônica de Fátima foi subtraído um aparelho celular da marca/modelo MOTOROLA G5, cor dourado.

Da vítima Lucas Ramos Correa foi subtraído um aparelho celular da marca/modelo ALCATEL A3, cor preta, sem capa.

Da vítima Jhon Elton foi subtraído um aparelho celular da marca/modelo SAMSUNG GALAXY J1 MINI, cor prata. Do estabelecimento LENHADOR PUB foram subtraídos um NOTEBOOK marca MULTILASER, cor branca e a quantia de R$300,00 (trezentos reais).

Após esse fato, o casal colocou as vítimas João Batista, Luana Silva, Amanda Campos e lsraelle Nogueira dentro do banheiro feminino com a porta trancada, enquanto as vítimas Jhon Elton, Lucas Ramos e Verônica de Fátima e as testemunhas Paulo e Inês, também funcionários, foram trancados no banheiro masculino.

Logo após o crime, a Polícia Militar foi acionada e, através de um aplicativo de rastreamento de um dos aparelhos celulares roubados, conseguiram chegar no imóvel onde o Denunciado e sua comparsa estavam morando, localizado na Rua Mucajá, próximo a Igreja Assembleia de Deus, em uma vila de kitinetes, bairro Mangueirão, na Cidade de Belém/PA. Contudo, minutos antes da abordagem da Guarnição Policial, o casal havia saído.

No local foram encontrados 7 (sete) capas de aparelhos celulares, justamente dos aparelhos celulares que foram subtraídos durante o crime, 1 (um) tênis de cor azul e uma calça jeans, usado pelo denunciado durante o roubo, e reconhecimento pelas vítimas e testemunhas.

Havia também uma Carteira de Identidade em nome de Mauro Junior da Costa Teixeira, e uma fotografia plastificada da mesma pessoa, que ao serem mostradas para as vítimas e testemunhas foram uníssonas em reconhecer o denunciado como sendo o homem armado que assaltou o estabelecimento Lenhador Pub, na companhia de uma mulher.

No dia seguinte ao crime, uma das vítimas, o Sr. João Batista Ribeiro Fonseca, representando o estabelecimento, compareceu na 6° Seccional Urbana da Marambaia e registrou o Boletim de Ocorrência n° 00006/2019.105910-4 narrando os fatos e a forma como aconteceu o roubo, além de descrever as características físicas do casal de assaltantes.

Após as formalidades, foi fornecida e apresentada perante a Autoridade Policial as imagens das câmeras de monitoramento do local, as quais foram devidamente encaminhadas para a Perícia técnica de constatação, mostrando toda a ação delitiva do Denunciado e sua comparsa, os quais aparecem claramente nas imagens, inclusive, facilitando a individualização das condutas.

No caso em apreciação, constatou-se ainda que Mauro Junior da Costa Teixeira, vulgo "Junior" ou "Bobinho", já responde a 06 (seis) procedimentos policiais e judiciais, pela prática dos crimes de tráfico, roubo, formação de bando ou quadrilha e porte de arma de fogo.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6674993, requer a defesa, a absolvição por ausência de provas, com fulcro no que dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto e, por fim, requer a revisão das circunstâncias consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando-se a reprimenda no mínimo legal.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6674996, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto para que a r. Sentença, seja mantida
in totum
.

Nesta Instância Superior
, a 5º Procuradora de Justiça Criminal, Dr. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para que seja revista a fundamentação quanto ao vetor judicial “consequências” do art. 59 do Código Penal, mantendo os demais termos

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa de MAURO JÚNIOR DA COSTA TEIXEIRA alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, despendendo onze laudas (fls. 277/238) sem ter trazido qualquer motivo que leve a crer que o Apelante não tenha praticado o crime.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e pela confissão do corréu, senão vejamos.

O réu MAURO JÚNIOR DA COSTA TEIXEIRA, em seu depoimento judicial constante dos autos na mídia ID’s n. 6674410 a 6674412, afirmou que hoje por ser um servo de Deus que praticou o ato juntamente com uma moça, que com relação a arma do crime era uma arma de brinquedo, um simulacro de plástico, que quando foi preso não estava em porte deste simulacro. O acusado nega que houve agressão, nem que a moça estava com uma faca, nem que foi roubado dinheiro no valor alegado pelas vítimas, somente foi roubado quatro celulares, não levando notebook e nem relógios. Levou em dinheiro uns R$200,00 (duzentos reais). Nega que tenha praticado qualquer tipo de agressão. Afirma que não trancou ninguém no banheiro, mas que deixou as vítimas na cozinha, sem estarem trancadas. Que foi convidado para cometer o delito pela moça que estava com ele no momento do crime. Que não é de Belém, é da Ilha do Marajó. Afirma que cometeu o crime por que estava necessitado. Que sua esposa foi embora levando um dos seus filhos, que estava com seu outro filho. Que quando foi preso seu filho ficou com a sua mãe. Que estava passando necessidade. Que a motocicleta que utilizaram para cometer o roubo era da moça. Que no dia que a polícia foi na sua casa ele não estava em casa, no dia seguinte a civil foi na sua casa e lhe encontrou e ele os levou na casa da menina, onde encontraram os pertences das vítimas que estavam na casa dela, e ficaram andando com eles para pedir dinheiro, e os parentes da menina deram R$1.000,00 (mil reais) pra eles, e eles pegaram os celulares e ficaram, por volta de 9h da manhã, me bateram muito. Como a minha família é humilde, não tinha dinheiro. Da família da menina ainda levaram uma televisão. Nos soltaram umas 3h da tarde, ali perto da cabanagem e nos mandaram sumir do mapa. Que o primeiro nome da menina é Marcele. Que ela é adulta. Que acredita que ela tinha envolvimento com crime, que eles não tinha envolvimento amoroso, que ela é “sapatão”. Que não se recorda que a moça estava com faca e que não ficou o tempo todo do lado dela.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição se o próprio acusado confessa a prática.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido.

(Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

2. A defesa pleiteia
a aplicação da pena-base do réu, em relação ao crime praticado, em seu patamar mínimo legal,
sem discorrer sobre os motivos para tanto. Bem como, mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 207/208):

”DA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto à culpabilidade do réu, em que pese a sua conduta tenha sido altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva na companhia de uma comparsa, tal circunstância já está abrangida pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CPB; o réu registra antecedentes criminais (fl. 29), no entanto, em observância à súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, tais fatos no sero valorados em seu desfavor, haja vista que, pelo que consta dos autos, no há trânsito em julgado posterior ao fato cometido neste processo relacionado a crime anterior a 28/05/2019, bem assim, no há condenaço com trânsito em julgado em que se tenha ultrapassado o período depurador de 5 anos, a justificar a negativaço da circunstância a título de maus antecedentes, prevalecendo apenas a reincidência do réu, que será analisada no momento adequado. Sobre a conduta social no se tem notícia nos autos; personalidade no analisada; motivos no lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva, no entanto no será utilizado em seu desfavor, por ser comum à espécie; circunstâncias do crime so normais à espécie; consequências extrapenais foram graves, uma vez que estas no pós crime so sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que no receberam na totalidade os bens roubados; quanto ao comportamento da vítima no há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e nove meses de recluso e 53 (cinquenta e três) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

O réu possui a agravante da reincidência, haja vista que consta à fl. 29, certidão positiva que contém condenação com trânsito em julgado em 23/10/2018, anterior, portanto, ao fato deste processo. O réu faz jus à atenuante da confissão, haja vista ter expressamente confessado o cometimento do delito por ocasião de seu interrogatório. Assim, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias se compensam, não alterando o quantum da pena, já imposto.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, II, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de recluso e 70 (setenta) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando que o réu praticou o delito em concurso formal próprio, conforme fundamentaço, elevo a reprimenda ao patamar de 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de recluso e 81 (oitenta e um) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena.

Por força do que dispe o artigo 33, §2º do Código Penal, diante da verificada reincidência, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos
.
Assim, considerou duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam culpabilidade e consequências do crime, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEV NCIA. Não há se falar em absolvição do apelante, se a materialidade e a autoria dos crimes a ele imputados restaram devidamente comprovadas em elementos probatórios jurisdicionalizados, em especial nos testemunhos dos policiais, que possuem valor probante relevante. Precedentes. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. Quando o conjunto probatório reunido no decorrer da ação penal constitui prova robusta capaz de confirmar a prática e a autoria do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, incabível o pleito de desclassificação do crime para o de consumo próprio (artigo 28 da mesma lei). Pois, ainda que se admitisse ser o apelante consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, deve prevalecer a conduta de maior gravidade. 3 - PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNST NCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. Deve ser reanalisada e sopesada como favorável a circunstância judicial inidoneamente motivada e, de consequência, reduzida a pena basilar para acima do mínimo legal, ante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade da substância apreendida. 4 - PENA DE MULTA AJUSTADA. Em observância ao preceito da proporcionalidade, as penas de multa, não guardando proporção com as corpóreas, devem ser ajustadas. 5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPORTÁVEL. Não há falar-se em substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porquanto ausentes o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando se cuida de agente condenado a pena corpórea superior a 08 (oito) anos, em regime fechado. 6 - EXTENSÃO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Diante da similitude da aplicação da pena de multa, e considerando o cunho objetivo da matéria analisada, estende-se a alteração ao corréu. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO AO CORRÉU.

(TJGO, Apelação Criminal 0052362-87.2019.8.09.0130, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/02/2021, DJe de 25/02/2021)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar o regime inicial de cumprimento de pena, como pretendia a defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022